Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-33.2017.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003926-33.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ORLENI PORTO DA SILVA - CPF: 032.865.291-17 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 615.456.601-82 (ADVOGADO), J. A. S. S. - CPF: 068.889.211-66 (APELANTE), K. V. S. S. - CPF: 068.889.001-69 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – MENORES ENVOLVIDOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – ÚNICO BEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, §3o, I DO CPC) – ALIENAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO DO INFANTE – INTERESSE E NECESSIDADE DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.691 do Código Civil de 2002, não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Logo, para a alienação de bem imóvel em sua totalidade, incluindo a quota parte pertencente à menor, devem restar demonstradas a necessidade ou a utilidade no negócio a ser entabulado, o que se verifica na espécie. Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003926-33.2017.811.0059

APELANTES:

ORLENI PORTO DA SILVA E OUTROS

APELADO:

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLENI PORTO DA SILVA e dos menores impúberes J. A. S. S. e K. V. S. S.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, que, nos autos do Alvará Judicial no. 3926-33.2017.811.0059 ajuizada pelos mesmos, inferiu a inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, por carência da ação, ante a ausência de interesse processual, e inadequação da via eleita (Id 7825480).

Em suas razões recursais de Id 7825482, os recorrentes defendem o equívoco da sentença, ao argumento de que
“inexistem bens em nome do falecido para ser necessária a abertura de processo de inventário e partilha”
, já que
“por ocasião do acidente foi realizado acordo extrajudicial de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
, cuja importância foi utilizada para a aquisição de
“direito possessório, constituído com um lote de terras urbano, em favor da genitora e dos menores, ora apelantes”
, sendo, pois, legítimos proprietários do bem imóvel em questão, consoante se demonstra pela cláusula segunda do contrato.

No mais, discorrem que no mesmo contrato foi inserida cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, até que os filhos adquiram a maioridade civil. Todavia, por não dispor a genitora apelante de outros meios, já que encontra-se desempregada e os menores recebem apenas a pensão por morte do genitor no valor de um salário mínimo, aliado ao fato de que o infante K. V. S. S. necessita urgentemente de passar por uma cirurgia de emergência, cujas despesas médicas não são possíveis de adimplir, faz-se imperiosa a autorização judicial para que possa vender a totalidade do único imóvel que possuem, pelo que requerem o provimento do recurso, mediante aplicação da causa madura.

Dispensado o oferecimento das contrarrazões, por tratar-se de jurisdição voluntária, bem como do competente recolhimento do preparo, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita (Id 7825477).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC/15 (Id 8627595).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cinge a controvérsia dos autos em verificar se é possível (ou não) a propositura de alvará judicial, ajuizado pelos herdeiros do
de cujus
Ivan Silva Souza, para que possam realizar a venda do imóvel adquirido através de instrumento particular de cessão e transmissão de direito possessório de área de terra urbana, com recursos advindos da celebração de termo de acordo extrajudicial de indenização por acidente de trânsito que acabou por vitimar o provedor da família Silva.

Da análise do caso em comento é possível observar que o Magistrado singular analisou o petitório inicial, deferindo a assistência judiciária gratuita aos demandantes, bem como abrindo-se vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo, haja vista envolver interesse de menor, e, na sequência, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, argumentando carência de ação e inadequação da via eleita, entendendo pela necessidade de realização de inventário e partilha.

Pois bem. É cediço que o ajuizamento de uma ação pressupõe o cumprimento de certos requisitos, as chamadas condições de ação, que com o advento do novo CPC (art. 17), limita-se à legitimidade das partes e ao interesse de agir, passando a (im)possibilidade jurídica do pedido restrita ao mérito propriamente dito. Assim, ausente qualquer das condições acima relacionadas, não é possível o conhecimento da matéria pelo Poder Judiciário, e o autor é considerado carente de ação.

Especificamente em relação ao interesse de agir, este corresponde ao binômio necessidade e utilidade que o autor tenha na demanda, para que esta lhe sirva para a resolução de um conflito.

Sobre o tema, melhores são as palavras de Fredie Didier Jr.:

“O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstancias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...)

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutela, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. (...)

O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito. (...)”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento’. 6a ed. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2006. pág. 183).

É esta a condição de ação que o magistrado singular entendeu ser carente as autoras e resolveu pela extinção do processo sem resolução de mérito. A decisão singular, contudo, merece reforma.

Da análise detalhada da documentação carreada aos autos, apura-se que está patente a necessidade dos autores/apelantes no provimento jurisdicional para alcançar o direito almejado.

Isso porque a aquisição da propriedade do imóvel que se pretende a alienação se deu por força de celebração de acordo extrajudicial com a pessoa de
Daniel Souza de Oliveira
, do qual naturalmente não houve participação do
de cujus
Ivan Silva Souza, já que serviu unicamente como instrumento reparatório pelo acidente que o vitimou, sendo a indenização prévia e voluntariamente ajustada na ordem de R$20.000,00 (vinte mil reais), consoante se apura do item 3.1 e seguintes da Cláusula Terceira – “Do acordo e Obrigações” (Id 7825472 – págs. 2/4), que possui a seguinte redação:

“Cláusula Terceira – do acordo e obrigações

3.1. As partes acima qualificadas resolvem
transacionar por todos danos experimentados pelos 2os acordantes, entre danos morais, materiais, em virtude do acidente e evento morte, incluindo pensionamento aos menores e a convivente, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, divididos em quatro parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, para 02/11/2015, 02/12/2015, 02/01/2016 e 02/02/2016, através de crédito bancário na Caixa Econômica Federal, Agência 3437, Operação 013, Conta Poupança 8562-2, cuja favorecida é
Orleni Porto da Silva
;

3.2. O 1o Acordante compromete-se ainda a arcar com todos os custos provenientes do funeral, cujo pagamento será realizado diretamente para a empresa funerária;

3.3. O 1o Acordante realizará ainda o pagamento da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), diretamente a empresa antiga Bazé Motos, referente ao reparo da motocicleta;

3.4. Com o pagamento dos valores previstos acima, os 2os acordantes dão total quitação por quaisquer prejuízos advindos do acidente, entre eles danos morais, materiais, pensionamentos, e qualquer outro valor, não tendo nada mais a reclamar seja a que título for, referente ao acidente que culminou com o óbito de Ivan Silva Souza;

3.5. Comprometem-se as partes não pleitear judicialmente ou administrativamente qualquer reparação indenizatória seja a títulos de danos morais ou materiais, ou qualquer outro prejuízo por ventura suportado.”

E do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direito Possessório de Área de Terra Urbana firmado entre o cessionário
Marcos José da Silva
e a cessionária
Orleni Porto da Silva
, extrai-se o seguinte (Id 7825472 – págs. 5/7):

“
CLÁUSULA PRIMEIRA.
O CEDENTE acima qualificado sendo legítimo possuidor de um direito possessório de uma área de terras urbano, localizado na Rua Deonede Perin, 165, Quadra 21, lote 03, Setor Universitário I (Saúde), na cidade de Confresa, área esta medindo 364,20m2.
Que nesse ato cede e transfere os seus direitos de uso e posse do referido imóvel à CESSIONÁRIA acima qualificada
.

CLÁUSULA SEGUNDA. Por estar o CEDENTE de acordo com a presente cessão, convencionou ceder e transferir o presente imóvel e o seu direito de uso e possa à CESSIONÁRIA acima, pelo prelo justo e acertado de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) com pagamento à vista, cujo montante, em moeda corrente, nesse ato sub-rogado, referente à indenização paga por DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA, mediante acordo extrajudicial, à CESSIONÁRIA e seus filhos, originária de ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal de IVAN SILVA SOUZA, companheiro da CESSIONÁRIA e genitor de seus filhos, dando o CEDENTE nesse ato, plena e irrevogável quitação geral do presente imóvel.

[...]

CLÁUSULA SEXTA. Fica o bem imóvel objeto do presente instrumento gravado com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, as quais deverão subsistir até que os menores JOSÉ ARMANDO SILVA SOUZA
, brasileiro, menor impúbere, portador do RG sob n. 2992526-6 SSP/MT, expedido em 21/10/2015 e do CPF sob n. 068.889.211-66 e
KAUN VINICIUS SILVA SOUZA
, brasileiro, menor impúbere, portador do RG sob n. 29925258 SSP/MT, expedido em 21/10/2015 e do CPF sob n. 068.889.001-69,
filhos da CESSIONÁRIA completem a maioridade civil
, assumindo a mesma as responsabilidade penal pelo descumprimento em detrimento dos filhos.”

Por fim, mas não menos importante, pelos exames médicos acostados no Id 7825473, apura que o infante Kauan Vinicius Silva Souza encontra-se acometido de doença obstrutiva de natureza média a grave, necessitando passar por procedimento cirúrgico corretivo.

Deste modo, resta configurado o interesse de agir dos apelantes, tendo em vista a necessidade de tutela jurisdicional e a utilidade desta, ainda que o menor adoentado esteja regulado e aguardando a fila de espera do SUS para a realização de serviços de otorrinolaringologia da qual necessita.

Ainda que assim não fosse, consigna-se que o ponto central do recurso em tela é a (des)necessidade do ajuizamento de demanda de inventário e partilha para que seja possível, enfim, alienar o imóvel que é o único bem em poder dos autores/apelantes, cumprindo ressaltar que o mesmo é, em tese, de baixo valor comercial (pouco mais de vinte e um mil reais), sem levar em consideração que a manutenção do mesmo até que os infantes atinjam a maioridade civil implicará no dispêndio de inúmeros valores para sua manutenção, especialmente no que toca aos impostos municipais (IPTU, taxa de limpeza e conservação de calçamento, dentre outros), já que de responsabilidade integral da cessionária e ora recorrente Orleni Porto da Silva (parágrafo único da cláusula segunda), não sendo possível observar, por outro lado, sua serventia aos autores, mormente porque residem em município diverso (Santa Terezinha/MT) daquele em que encontra-se situado o bem (Confresa/MT), distante em aproximadamente 160km.

Assim, a morosidade da prestação jurisdicional por certo lhes será prejudicial, bem como, ao menos a princípio, tudo indica que a alienação do referido bem labora em favor delas, evitando, ainda, a depreciação e abandono do imóvel em testilha.

Entendo, desta forma, que não se mostra possível impor aos apelantes que ajuízem demanda de inventário e partilha, levando-se em conta não haver sequer indícios acerca da existência de outros bens eventualmente deixados pelo
de cujus
Ivan da Silva Souza, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

A propósito, estas questões foram muito bem sopesadas pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, quando da emissão do seu parecer acostado no Id 8627595, o qual peço vênia para transcrevê-lo na parte que interessa ao deslinde do feito, integrando-o nas razões de decidir do meu voto,
verbis
:

“[...] Propriamente, penso que
o pedido não se confunde com o inventário
. E a resposta nos parece simples: o contrato, a fonte maior de controvérsia, o objeto da “lide” não foi celebrado pelo falecido em vida, tampouco com o estado de coisas após a sua morte. Em outras palavras, o “espólio” (entendido como o conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo 'de cujus' e que será partilhado no inventário)
NÃO
faz parte da relação negocial operada
APÓS
a morte do chefe da família Silva.

Em outras palavras, o citado negócio jurídico formalizou-se apenas em decorrência do óbito do genitor das crianças. Há relação, há nexo, o que não enseja a automática inclusão do bem no contexto do espólio.

Em consequência disso, o segundo argumento sentencial, o de que “
no pedido de ‘alvará judicial’, não foi dito qualquer coisa quanto à existência ou não de outros herdeiros ou de outros bens do espólio
”, encontra-se prejudicado. Ainda assim, o fundamento não se sustenta. Primeiro porque trata-se de requisito documental, de modo que é dever do juiz determinar a emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC. Segundo porque há claras evidências no sentido de que o falecido não deixou outros filhos, mesmo porque convivia em união estável com a apelante por mais de
onze (11) anos
. Ora, o direito positivo nacional, em pauta atinente ao direito sucessório, determina que
“os mais próximos [FILHOS] excluem os mais remotos”
(CC, art. 1.833).
Assim, é desproporcional a sentença nessa parte.

Por fim, observa-se que,
aparentemente
, o acordo extrajudicial que conferiu indenização pela morte do pai das crianças não fora submetido à apreciação do membro do Ministério Público de 1a instância e, consequentemente, não fora homologado judicialmente.
Também é de se convir que o valor estabelecido está muito aquém daqueles fixados pelos Tribunais pátrios.
Então, diante do
princípio da proteção integral da criança e do adolescente
(CRFB/88, art. 227), com espeque no
princípio da unidade do Ministério Público
(CRFB/88, art. 127, §1o),
esta Procuradoria de Justiça Cível promove o encaminhamento dos autos eletrônicos para o respectivo órgão de execução de 1o grau, para a adoção das medidas pertinentes no âmbito da sua atribuição
.”
– com destaques no original.

Ora, consoante previsão do artigo 227 da Constituição Federal, bem como dos artigos 1o, 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal no. 8.069/90), as crianças e os adolescentes estão jungidas pelo princípio da proteção integral e à doutrina da prioridade absoluta.

De outro lado, o Código Civil, em seu artigo 1691, preceitua que os pais não podem alienar os imóveis dos filhos, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz, sendo esta justamente a hipótese dos autos, de modo a se permitir a realização da alienação respectiva.

Segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUTOMÓVEL ANTIGO. MEDIDA QUE VISA A IMPEDIR A DETERIORAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO. AVALIAÇÃO DO BEM E DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. PROVIDÊNCIAS QUE RESGUARDAM O INTERESSA DA MENOR.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70080008311 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 24/04/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

“
ALVARÁ JUDICIAL – VENDA DE BEM IMÓVEL – FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE A MENOR INCAPAZ – PROVA DA NECESSIDADE E INTERESSE – PRESENÇA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. –
Para venda ou alienação de bem pertencente a menor incapaz, nos moldes do art. 1691, do Código Civil, se faz necessária a autorização judicial, que só ocorrerá com a demonstração inequívoca da necessidade e evidente interesse em prol do incapaz. Cabe ao poder judiciário zelar pela segurança e bem-estar do menor de idade, em virtude do princípio da proteção e melhor interesse da criança e do adolescente, não colocando óbice à venda do bem imóvel que assegurará à mãe e filha suprirem financeiramente as dificuldades pelas quais passam, em nítida observação ao melhor interesse da família.
”
(TJMG – Apelação Cível 1.0324.14.013963-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016)

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ALIENAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO VEÍCULO MAIS NOVO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. INTERESSE DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a alienação de bens de menor, devem ser demonstradas a necessidade e utilidade no negócio a ser entabulado. Procede o pedido de expedição de alvará judicial para a venda de veículo de propriedade de menor portador de necessidades especiais, com objetivo de adquirir outro mais novo, sem qualquer ônus financeiro adicional, pois a medida atenderá aos seus interesses.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.”
(TJ-DF – APC: 20140610129272, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/08/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2015. Pág.: 139)

Por fim, apenas a título de ilustração, já que o objeto da demanda não se refira a tal hipótese, em que pese não haja previsão legal expressa que autorize a alienação de bem pertencente ao autor da herança sem a abertura regular do inventário, com esteio no princípio da instrumentalidade das formas e, ainda, tendo em vista a necessidade de racionalização do uso do Poder Judiciário, a fim de evitar procedimentos inúteis, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de dispensa do procedimento de inventário quando se tratar de bem único pertencente ao
de cujus
. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E SUCESSÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VEÍCULO. ÚNICO BEM. POSSIBILIDADE. AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, EM RELAÇÃO A VEÍCULO DE PEQUENO VALOR DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO, DESDE QUE OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A existência de um único bem a ser partilhado, consistente em automóvel de pequeno valor, mitiga a obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo a transferência do bem para os sucessores se dar pela via do alvará.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 13361687 PR 1336168-7 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 24/02/2016, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1756 09/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR AOS SUCESSORES. ÚNICO BEM DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PLEITO PELA VIA DO ALVARÁ. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
a existência de apenas um bem a partilhar, consistente em um veículo de pequeno valor, mitiga a obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo ser processado o pedido de alvará para alienação desse bem.
O pleito, formulado por todos os herdeiros do falecido, maiores e capazes, não acarreta prejuízo a quem quer que seja, porquanto a preservação dos interesses do Fisco pode se dar mediante simples intimação da Fazenda Estadual, na forma do art. 1.108 do Código de Processo Civil. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70065247553 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 20/08/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2015)

Desta forma, considerando que o caso dos autos trata-se de pedido de autorização para alienação de bem de menores, o Alvará Judicial mostra-se via judicial adequada para o fim pretendido pelos autores/apelantes, pelo que deve ser expedida a autorização vindicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença
a quo
, e, via de consequência, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC/15), determino a expedição de Alvará Judicial para autorizar a autora Orleni Porto da Silva a vender o imóvel descrito no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direito Possessório de Área de Terra Urbana acostado no Id 7825472, que deverá prestar contas 30 (trinta) dias depois da alienação, perante o Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020